Tribunal: TJES
Processo: 5029105-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029105-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FATIMA CRISTINA DE ANDRADE DINIZ GARCIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. A controvérsia limita-se à admissibilidade do recurso, diante da verificação da sua intempestividade.

III - RAZÕES DE DECIDIR
03. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias a contar da ciência da sentença. No caso, a intimação da sentença ocorreu em 02/12/2024, e o recurso foi interposto apenas em 19/12/2024, ultrapassando o prazo legal. Ausente, portanto, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE
04. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. A interposição de Recurso Inominado fora do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, acarreta sua intempestividade.
2. A intempestividade configura ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso."
Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 42,
caput
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029105-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FATIMA CRISTINA DE ANDRADE DINIZ GARCIA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. A controvérsia limita-se à admissibilidade do recurso, diante da verificação da sua intempestividade.

III - RAZÕES DE DECIDIR
03. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias a contar da ciência da sentença. No caso, a intimação da sentença ocorreu em 02/12/2024, e o recurso foi interposto apenas em 19/12/2024, ultrapassando o prazo legal. Ausente, portanto, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE
04. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. A interposição de Recurso Inominado fora do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, acarreta sua intempestividade.
2. A intempestividade configura ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso."
Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 42,
caput
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais ajuizada por FATIMA CRISTINA DE ANDRADE DINIZ GARCIA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, aposentada (NB 148.174.657-7), alegou na petição inicial (Id 14194748) que buscava contratar um empréstimo consignado, mas foi ludibriada, resultando na formalização de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" (Id 14194750), não amortizavam o saldo devedor de forma eficaz, gerando uma dívida impagável. Afirmou que o valor inicialmente contratado foi de R$ 1.262,00 (mil duzentos e sessenta e dois reais), mas que já havia sido descontado o total de R$ 4.095,48 (quatro mil e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) sem previsão de término.

A sentença (Id 14195084) reconheceu a nulidade do contrato de nº 48145387, relativo ao cartão de crédito de nº 5259**.******.9814, averbado no benefício previdenciário da autora junto ao INSS sob o nº 148174657700072018. Além disso, condenou a instituição financeira à restituição em dobro do indébito no valor de R$ 2.846,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), observada a compensação dos valores liberados à autora (R$ 1.738,90), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A instituição financeira interpôs recurso inominado (Id 14195086) pugnando pela reforma integral da sentença, argumentando a legalidade do cartão de crédito consignado, a ciência prévia da parte autora sobre o produto contratado e suas cláusulas, a validade da Cédula de Crédito Bancário, a desnecessidade de ajuizamento de ação para cancelamento do cartão, a ausência de violação ao dever de informação, a impossibilidade de conversão do cartão em empréstimo consignado, a impossibilidade de liberação da margem consignável, a ausência de má-fé para a repetição do indébito em dobro e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões (Id 14195102), mas deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id 14195103).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente.

Nos termos do art. 42,
caput,
da Lei nº 9.099/1995, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sob pena de não ser admitido. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede a análise do mérito do recurso.

No presente caso, o recurso inominado interposto pela instituição financeira é manifestamente intempestivo, conforme certificado nos autos (Id 14195101). Isso porque, a intimação da sentença ocorreu em 02/12/2024 (Id 14195085) e o recurso foi interposto em 19/12/2024 (Id 14195086), ultrapassando o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Dessa forma, o recurso foi interposto fora do decêndio legal, não preenchendo, portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. A ausência de um dos requisitos de admissibilidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no sistema dos Juizados Especiais.

Diante da flagrante intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado, em razão da ausência de pressuposto objetivo indispensável ao seu processamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a
intempestividade
recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo recorrente.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação imposta na sentença, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e do enunciado
122 do FONAJE (“
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
”).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)